Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905